Tribunal: TJES
Processo: 0014627-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014627-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014627-70.2021.8.08.0035

APELANTE: DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O legislador, ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros, levando em consideração que o porte, usualmente, constitui ato preparatório (delito de preparação) para diversas condutas mais graves, quase todas dotadas com a relevante contingência de envolver violência contra a pessoa. Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. Precedentes STJ.

2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

4. Restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece prosperar o pleito de absolvição.

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014627-70.2021.8.08.0035

APELANTE: DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por DIOGO ALMEIDA QUEIROZ em face da r. Sentença (Id. 5307290, pp. 259/263), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 5307290, pp. 03/04) que, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 23h30m, na Rua José de Alencar, em frente à Distribuidora de Bebidas RM, Bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES, a denunciado Diogo Almeida Queiroz portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, marca Taurus, com numeração de série raspada, alimentada com 01 (um) carregador contendo 11 (onze) munições de mesmo calibre.

Ressai que os Policiais Militares passavam pelo referido local, quando avistaram o denunciado, que aparentava portar um objeto volumoso em sua cintura e, ao perceber a presença da guarnição, prontamente tentou se retirar. Em seguida, o denunciado foi abordado, bem como foram realizadas buscas no local onde estava, tendo sido encontrada a aludida arma de fogo, acessórios e munições em uma bolsa, que estava no guidom da motocicleta Honda CB Twister, de cor cinza, placas MQV-0455. Na ocasião, mesmo diante de seu direito de permanecer em silêncio, o denunciado assumiu informalmente aos agentes da lei ser o proprietário da motocicleta e da bolsa que continha a arma de fogo e os tais objetos apreendidos, informando, ainda, que a arma havia custado R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e que ele a estava "segurando" para um terceiro, cuja identificação não quis fornecer.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, ante a insuficiência de elementos probatórios aptos a embasar o édito condenatório em seu desfavor.

Cumpre registrar, inicialmente, que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Nesse prisma, impende consignar o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“O legislador, ao criminalizar o porte clandestino de armas, preocupou-se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo, à deriva do controle estatal, representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o patrimônio, a integridade física, entre outros, levando em consideração que o porte, usualmente, constitui ato preparatório (delito de preparação) para diversas condutas mais graves, quase todas dotadas com a relevante contingência de envolver violência contra a pessoa. Assim, antecipando a tutela penal, pune essas condutas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto” (EREsp 1005300/RS).

Sobre o tema, convém destacar a lição de Damásio de Jesus no sentido de que
“os delitos de porte de arma e figuras correlatas são crimes de lesão porque o infrator, com sua conduta, reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador, atingindo a objetividade jurídica concernente à incolumidade pública. E são crimes de mera conduta porque basta à sua existência a demonstração da realização do comportamento típico, sem necessidade de prova de que o risco atingiu, de maneira séria e efetiva, determinada pessoa." (In Crimes de Porte de Arma e Fogo e Assemelhados, Ed. Saraiva, 2ª ed., p. 14)
.

Outrossim, ensina Fernando Capez que
"o bem jurídico precipuamente tutelado pela Lei n. 10.826/2003 é a incolumidade pública. Em última análise, o que a lei pretende proteger é o direito à vida, à integridade corporal e, com isso, garantir a segurança do cidadão em todos os aspectos. Para atingir esse objetivo, o legislador procurou coibir o ataque a tão relevantes interesses de modo bastante amplo, punindo a conduta perigosa ainda em seu estágio embrionário. Com efeito, tipifica-se a posse ilegal de arma de fogo, o porte e o transporte dessa arma em via pública, o disparo, o comércio e o tráfico de tais artefatos, com vistas a impedir que tais comportamentos, restando impunes, evoluam até se transformar em efetivos ataques. Em outras palavras, pune-se o perigo, antes que se convole em um dano."
(
in
Estatuto do Desarmamento, Ed. Saraiva, 4ª ed., p. 42/43.)

Desta feita, a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 16, da Lei n° 10.826/2003.

Ora, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (Id. 5307290, pp. 23/29); Auto de Apreensão (Id. 5307290, pp. 39); Auto de Constatação de Eficiência e Arma de Fogo (Id. 5307290, pp. 41), Laudo Pericial na Arma de fogo (Id. 5307290, pp. 271/275) e prova oral.

No tocante à autoria delitiva, verifica-se que, na esfera policial (Id. 5307290, p. 19), o acusado manteve-se em silêncio. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5307290, mídia anexa), o réu negou a autoria delitiva.

Por sua vez, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o réu portava arma de fogo de uso restrito, carregador e munições.

Nesse sentido, no âmbito inquisitorial (Id. 5307290, pp. 11/17), as testemunhas Policiais Militares Frederico Aragão do Amaral e Robertchay Moreira Falcão, que atenderam a ocorrência, declararam ter avistado o réu, que possuía um volume em sua cintura e tentou sair do local que estava; que realizada a abordagem, foi encontrada uma motocicleta que possuía em seu guidom uma bolsa contendo uma pistola, modelo HC 58 plus, numeração raspada, calibre 380, com um carregador pronta para uso, 11 (onze) munições calibre .380 e R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). Durante as diligências, o acusado assumiu ser o proprietário dos materiais citados; que na delegacia, o conduzido voltou a dizer que estaria “segurando” a arma para um terceiro que não quis informar; que informou que a arma custou R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e já esteve envolvido em uma tentativa de latrocínio a um policial militar. Consta, ainda, que a arma apreendida possui características semelhantes (cor prateada e mesmo calibre) à utilizada por um indivíduo que veio a óbito contra um militar, conforme BU 46069060.

Ouvido em Juízo (Id. 5307290, mídia anexa), a testemunha Frederico Aragão do Amaral ratificou as declarações prestadas em sede policial, esclarecendo que a arma de fogo foi apreendida pendurada em uma moto que estava próxima ao réu, tendo confessado a propriedade da moto e da arma de fogo.

De igual modo, sabatinada em Juízo (Id. 5307290, mídia anexa), a testemunha Robertchay Moreira Falcão confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, havendo dito que a arma de fogo foi apreendida dentro de uma bolsa, pendurada em uma moto, tendo o acusado confessado aos policiais a propriedade da moto e da arma de fogo. Esclareceu, ainda, que a arma estava com a numeração suprimida.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

À luz de tal contexto, restando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não merece prosperar o pleito de absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)